Tribunal: TJPA
Processo: 0011080-62.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011080-62.2017.8.14.0401

APELANTE: RICK LOBATO MORAES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33, DA LEI N.° 11.343/06 – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – 01) DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE.
Inviável a desclassificação pretendida do crime previsto no art. 33, da Lei n.° 11.343/06 para o delito de uso de drogas, pois o exame aprofundado dos autos demonstra a existência de provas suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito de tráfico de entorpecentes. Precedente colacionado
–

02)
PEDIDO DE ISENÇÃO DA PENA DE MULTA – DESCABIMENTO –
A imposição da pena de multa, enquadra-se como preceito secundário do tipo penal e a dispensa do pagamento ou a sua redução, deve ser comprovada perante o Juízo da Execuções Penais, a quem cabe a decisão sobre a possibilidade ou não de se efetuar o pagamento e não ao juízo
ad que
m. Ademais, o apelante não trouxe aos autos documentos capazes de comprovar sua insufiência financeira. Precedente colacionado.

03) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, à unanimidade de votos,
em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto.

RELATÓRIO

RICK LOBATO MORAES
,

por meio de defensor público, interpôs a presente apelação, face a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Consta na denúncia que no dia 06/05/2017, por volta de 21h45min, policiais militares, encontravam-se de serviço em ronda ostensiva pelo bairro do Barreiro, ocasião em que trafegavam pela passagem Cristal, quando avistaram o denunciado Rick Lobato Moraes, em frente à sua residência em atitude que consideraram suspeita, motivo pelo qual decidiram abordá-lo.

Infere-se da inicial acusatória, que no transcurso da revista do denunciado, os militares constataram que ele portava uma sacola plástica contendo 04 (quatro) embalagens de “maconha” prensada e mais 18 (dezoito) “limõezinhos”, também de maconha e que estavam destinados à venda.

Preso em flagrante, o acusado foi encaminhado a Seccional Urbana de São Brás.

Por tais fatos, Rick Lobato Moares, foi denunciado pelo crime de tráfico de drogas.

Transcorrida a instrução processual,

o juízo singular julgou procedente à denúncia e condenou Rick Lobato Moares, à pena de

06 (seis) anos e 01 (um) mês de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado em razão da reincidência criminosa e o pagamento de 610 (seiscentos e dez) dias-multa, pelo crime descrito no art. 33, da Lei n.° 11.343/06.

Inconformado, interpôs o presente recurso postulando pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de uso de entorpecentes, previsto no art. 28, da Lei n.° 11.343/06.

Subsidiariamente, roga pela isenção da pena de multa, pois alega que não tem condições financeiras de arcar com o pagamento do valor determinado na sentença condenatória.

Em contrarrazões o Ministério Público se manifestou pelo desprovimento do recurso.

À Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

À revisão necessária, com pretensão de inclusão em pauta junto ao plenário virtual.

VOTO

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

01. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS.

O apelante postula pela desclassificação do crime de tráfico de drogas, para o de uso de entorpecentes, disposto no art. 28, da Lei n.° 11.343/06.

No entanto, tal alegação não merece prosperar.

Compulsando os autos, verifica-se que a materialidade do delito restou demonstrada, através do Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto

(ID 6385689), bem como através dos Laudos de Constatação Provisória de Substância Entorpecente (ID 6385649) e Toxicológico Definitivo de ID 6385650, quando foi comprovado que foram aprendidas em poder do apelante 18 (dezoito) embalagens, confeccionadas em papel alumínio, contendo erva prensada pesando 20,0g, (vinte) gramas e mais 04 (quatro) tabletes confeccionados em pedaços de fita crepe, contendo em seu interior erva prensada pesando 388,60g (trezentos e oitenta e oito) gramas e sessenta miligramas), com resultado positivo para “maconha”, em todas as embalagens.

Igualmente, a autoria se encontra incontroversa ante a prova oral carreada aos autos, que demonstra a prática do crime de tráfico de entorpecentes por parte do apelante, através dos depoimentos harmônicos e coerentes, prestados em juízo pelos

policiais militares que o prenderam em flagrante delito no Bairro do Barreiro,

local este que de acordo com os militares é conhecido como “área vermelha”, pois, perigosa e local conhecido pelo intenso comércio de drogas.

Em resumo, os policiais militares Rogério Felipe Corrêa e Ivaldo Coelho Sampaio, narraram que estavam em patrulhamento pelas ruas do Bairro do Barreiro, quando avistaram o apelante carregando uma sacola plástica e o acusado ao avistar a viatura policial, tentou correr para dentro de sua casa, porém, foi interceptado ainda em via pública, sendo procedida a revista pessoal e com ele encontradas diversas petecas de “maconha”, prontas para comércio e consumo e mais 04 (quatro) “pacotinhos” de maconha prensada.

O apelante Rick Lobato Moraes, confessou que as drogas, de fato, estavam em seu poder, porém afirmou que não pretendia fazer nada com esse entorpecente, tendo afirmado que já havia vendido drogas, antes de ser preso e no dia de sua prisão, registrou que estava vendendo drogas para várias pessoas.

Por certo, diante do quadro fático disposto nos autos processuais, não há dúvida que o apelante trazia consigo substância entorpecente para comercialização e, pela razoável quantidade apreendida pela polícia militar, fica claro não se destinava para consumo próprio, tanto que este confessou em juízo a prática ilegal da traficância.

Ademais, embora as testemunhas de acusação sejam policiais, responsáveis pela prisão do apelante, em flagrante delito, com razoável quantidade drogas, o testemunho destes possui o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que não se vislumbra na espécie.

Assim, a condição destes não lhes retira a eficácia das declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório, sobretudo, quando se mostram em harmonia com os demais elementos de provas.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADA – PALAVRA DOS POLICIAIS MILITARES FIRMES E COERENTES – VALIDADE - DEPOIMENTOS QUE SE REVESTEM DE FÉ-PÚBLICA, CORROBORADOS PELO RESTANTE DO CONJUNTO PROBATÓRIO –
Ausência de provas de que teriam intuito de prejudicar o réu – Pena devidamente fixada e que não comporta reparo – Exasperação da pena-base – Viabilidade – Inteligência ao art. 42 da Lei nº 11.343/06 – Reincidência que impede a aplicação do redutor – Regime inicial fechado mantido diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis e da reincidência do réu - Recurso defensivo desprovido. (TJSP - APR: 15020018720218260537 São Bernardo do Campo, Relator: Edison Brandão, Data de Julgamento:
30/05/2023
, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação:
30/05/2023
).

Por tais motivos, inviável acolher o pleito desclassificatório formulado pelo apelante, pois restam plenamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

0
2.
DO PEDIDO DE ISENÇÃO DA PENA DE MULTA

Por fim, o apelante pleiteia pela isenção do pagamento da pena de multa, pois alega que não tem condições econômicas para cumprir com tal obrigação.

Todavia, tal pedido não merece prosperar.

É sabido que
a imposição da pena de multa, enquadra-se como preceito secundário do tipo penal e a dispensa do pagamento da pena pecuniária a ele imposta ou a sua redução, deve ser comprovada perante o Juízo da Execuções Penais, a quem cabe a decisão sobre a possibilidade ou não de se efetuar o pagamento e não ao juízo
ad que
m. Ademais, observa-se que o apelante não trouxe ao conjunto probatório documentos capazes de comprovar sua insuficiência financeira.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INVIABILIDADE. PROVA DA TRAFICÂNCIA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PENA NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE.
ISENÇÃO PENA DE MULTA. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO
. Mantém-se a condenação por tráfico de drogas se o conjunto probatório se mostrar harmônico nesse sentido, inviabilizando a desclassificação delitiva para o de posse de drogas para uso próprio. O depoimento de agentes estatais (policiais) tem força probante sendo meio de prova válido para fundamentar a condenação, mormente quando colhido em juízo, com a observância do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova. Avaliadas adequadamente as circunstâncias judiciais, se justifica a pena-base fixada acima do mínimo legal, mormente quando parte delas lhes são desfavoráveis, e observado a quantidade de drogas na forma do art. 42 da Lei de Drogas.
Não há se falar em dispensa da pena de multa decorrente de imposição legal, sendo que eventual isenção de pagamento deve ser analisada na fase da execução da pena, quando devidamente comprovada a hipossuficiência do réu. Recurso não provido
. APELAÇÃO CRIMINAL, Processo nº 0000353-07.2021.822.0005, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Criminal, Relator (a) do Acórdão: Juiz Francisco Borges Ferreira Neto, Data de julgamento: 26/10/2022 (TJ-RO - APR: 00003530720218220005, Relator: Juiz Francisco Borges Ferreira Neto, Data de Julgamento: 26/10/2022)

Ante o exposto, acompanhando

o parecer da Procuradoria de Justiça e pelos fundamentos do voto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 18/12/2023